Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710298-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: DELZUITA DE ALMEIDA FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0701563-68.2023.8.07.0015, sobre cancelamento de convênio médico, deferiu a tutela provisória liminar, determinando que a ré restabelecesse o plano de saúde da autora, impedida de continuar tratamento médico que lhe foi prescrito (ID 147865621 dos autos originários). Em razões recursais (ID 44884898), o agravante, em síntese, alega que estavam ausentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 44884899). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Quanto à probabilidade do direito, cabe apontar que a decisão recorrida decide pedido em sede de tutela provisória liminar. Por sua própria natureza, é decidida sem oitiva da parte contrária, conforme art. 300, §2o do CPC, restando o contraditório diferido para momento posterior. É o que ocorreu no presente caso, em que o juízo decidiu conforme elementos trazidos aos autos pela autora. Esses elementos foram capazes de fundamentar a decisão recorrida, sobretudo considerando os comprovantes de pagamento apresentados pela autora junto a ofício enviado pela Defensoria Pública à ré (ID 147728548 da origem). Nesse sentido, preliminarmente, parece carecer de indícios mínimos o alegado atraso superior a sessenta dias, exigido pelo art. 13, II da Lei n. 9.656/98 para cancelamento do convênio médico. Ainda, até o momento a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação prévia ao cancelamento do plano de saúde da autora, outro requisito exigido pela Lei n. 9.656/98. Ainda que tais fatos devam ser analisados com profundidade na fase instrutória do processo de origem, há fundamentos mínimos para concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeira instância, quanto à probabilidade do direito. Por isso, ausente a probabilidade de provimento do recurso, exigida pelo art. 995, parágrafo único do CPC para concessão do efeito suspensivo do recurso. Reforça esse aspecto a existência de precedente deste e. Tribunal contrário ao pleito recursal da parte ré (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733592-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL(S) DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ AGRAVADO(S) M. F. Q. G.,DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ e FABIANO DA SILVA GAMA Relator Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Acórdão No 1607977 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATRASO INFERIOR A SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 54, § 2o, da Lei 8.078/1990, independentemente da modalidade do plano de saúde, "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor. II. Deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para restabelecer plano de saúde cancelado sem a observância das exigências legais. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - Relator, MARIO-ZAM BELMIRO - 1o Vogal e LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, comprovou-se esse requisito com o relatório médico apresentado junto à inicial (ID 147728553 da origem), em que se afirma explicitamente que a interrupção repentina do tratamento da autora gera malefícios para a paciente, e risco de progressão da doença. Nesse sentido, o risco de permitir eventual comportamento ilegal da ré representa risco à vida da autora. Logo, presente o requisito do art. 300 do CPC. De outro lado, não há comprovação de risco de dano grave de difícil reparação em se manter a tutela provisória já deferida em primeira instância. Também, mesmo que não se considere o descumprimento pela ré de seu ônus probatório para concessão de efeito suspensivo ao recurso, aponta-se que, caso seja necessário, a ré poderá cobrar os valores despendidos com o tratamento da autora posteriormente. Nesse sentido, precedente jurisprudencial deste e. Tribunal mantendo concessão de tutela de urgência contra a mesma parte ré deste processo, após cancelamento de plano de saúde em circunstâncias semelhantes (destacamos): Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0725979-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO(S) RAIMUNDO NONATO DA SILVA Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1631015 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 No caso dos autos, tem-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde junto à ré, consoante carteira juntada aos autos, e está adimplente com as mensalidades, além de não ter recebido qualquer comunicação prévia da ré que justificasse o cancelamento do seu plano de saúde. 1.2 De outro lado, o relatório médico apresentado pelo agravado aponta a necessidade e a urgência da continuidade do tratamento que vem realizando. 2. Em relação à agravante, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, aquela poderá cobrar da parte autora/agravada as despesas realizadas. 3. Vislumbrada a caracterização da probabilidade do direito postulado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, forçoso manter a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023